Tribunal: STF
Processo: RE 1483068
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMININISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SUB-ROGAÇÃO NA QUANTIA INDENIZADA. AVARIA DE CARGA NO MOMENTO DO MANEJO DA CARGA PARA DESCARREGAMENTO E CARREGAMENTO EM CAMINHÃO DO IMPORTADOR. SERVIÇO DE CAPATAZIA REALIZADO PELO DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS DA CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. EXCLUDENTES DE CAUSALIDADE. INEXISTENTES. DEVER DE REPARAR. 



    1. O fundamento do pedido regressivo deduzido pela Apelada encontra-se nos artigos 786 c/c 346, III, do Código Civil, bem como, no enunciado da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. Necessário o pagamento da indenização prevista à sub-rogação, o que restou suficientemente comprovado nos autos. 



    2. São elementos da hipótese de incidência da responsabilidade pelo risco administrativo (i) o dano, (ii) o ato lícito/ilícito ou omissão da pessoa jurídica de direito público/ pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (iii) e o nexo de causalidade entre eles, não havendo, pois, necessidade de comprovação de dolo ou culpa, o que fica resguardado à responsabilidade dos agentes públicos, que é indireta (regressiva) e subjetiva. (Precedentes: ARE 1177415 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08- 10-2019 PUBLIC 09-10-2019. RE 603626 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15-05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2012 PUBLIC 12- 06-2012. RE 603626 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15- 05-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2012 PUBLIC 12-06-2012). 



    3. É incontroversa a qualidade de depositária da Apelante. O fato de a dependência denominada de "DOCA", localizada no aeródromo, incorporar ou não "recinto alfandegário" é indiferente ao deslinde da controvérsia, porquanto administrada pela Apelante e utilizada na execução dos serviços de armazenagem e capatazia de cargas (artigos 54, 55 e 56, I e II, da IN SRF 680/2006). A Apelante é ainda a responsável pela execução de serviço de manuseio, movimentação e controle de carga, hipótese de incidência da tarifa de armazenagem e capatazia (art. 3º, IV, da Lei nº 6.009/1973, redação vigente à época). Ademais, devidamente comprovado que a empilhadeira utilizada na retirada do bem para carregamento em caminhão pertencia à INFRAERO. 



    4. O erro na execução do descarregamento e do carregamento revela-se enquanto causa direta e imediata, necessária e adequada ao dano sofrido pela mercadoria, antecedente apto a satisfazer todas as teorias atualmente aplicadas acerca da relação normativa de causalidade. (Precedentes: REsp n. 1.936.743/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 8/9/2022. RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240 DIVULG 30-09-2020 PUBLIC 01-10-2020. REsp n. 1.322.964/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018). 



     5. Constatadas a conduta da Apelante, o dano e o nexo de causalidade entre eles, bem como, ausentes as excludentes da relação de causalidade, há perfeita incidência da norma de responsabilidade inserta no art. 37, §6°, CRFB/88, pelo que deflui de seu consequente o dever de reparação do dano havido. (Precedentes: REsp n. 1.809.426/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 14/6/2019. REsp n. 1.876.800/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021). 



    6. Recurso de apelação interposto por EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO conhecido e desprovido. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais majorada em 1% (um por cento). 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente